Tribunal: STF
Processo: ARE 1384117
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ITCD. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CRFB: NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional local que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    2. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com fundamento nas provas dos autos e na interpretação conferida ao Código Civil e à Lei estadual n° 1.427, de 1989, glosou o lançamento do imposto sobre transmissão causa mortis e doação.



    3. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem não declara de forma explícita a inconstitucionalidade de norma, mas apenas interpreta a legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.